Tribunal: TJDFT
Processo: 0000059-40.2005.8.07.0002
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-05-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0000059-40.2005.8.07.0002 RECORRENTE: MARCOS ANTONIO DE OLIVEIRA REPRESENTANTE: MARIA APARECIDA DE SOUZA OLIVEIRA RECORRIDO: MARIA CRISTINA DE OLIVEIRA MELO, DIVA VALÉRIA DE OLIVEIRA MELO, JULIO CESAR DE OLIVEIRA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. INVENTÁRIO. SONEGAÇÃO DE BENS. NULIDADE DA PARTILHA E INCLUSÃO DE BENS CONTROVERTIDOS. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA E AÇÃO PRÓPRIA. SENTENÇA MANTIDA. 1. Sonegados são os bens que deveriam entrar na partilha, mas foram conscientemente omitidos pelo inventariante, não restituídos, doados a herdeiro ou não trazidos à colação pelo beneficiado. 2. Nos moldes do art. 633 do CPC, sendo as partes capazes, não se procederá à avaliação se a Fazenda Pública, intimada pessoalmente, concordar de forma expressa com o valor atribuído aos bens do espólio. 3. Apelação conhecida, mas não provida. Unânime. O recorrente alega que o acórdão impugnado violou os seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022 do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 614, 618, inciso VII, 621, 630, 633 e 636, todos do Código de Processo Civil, aduzindo que os bens indicados para o acervo hereditário não são bens sonegados, tratando-se de bens omissos nas primeiras declarações, devendo ser admitidos. Assevera que é desnecessário o ajuizamento de outra ação de sonegados quando é possível a impugnação nos próprios autos do inventário. Por fim, aponta divergência jurisprudencial com relação à tese discorrida na alínea “b”, colacionando julgados do TJMG, do TJSP, do TJRS, do TJDFT e do STJ. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece ser admitido quanto à necessidade de ajuizamento de ação de sonegados quando é possível a impugnação nos próprios autos do inventário. Com efeito, a tese sustentada pelo recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. Além disso, o dissenso jurisprudencial foi demonstrado com os julgados do TJMG, do TJSP, do TJRS e do STJ, nos termos da lei de regência, o que reforça a conveniência de submissão do inconformismo à apreciação da Corte Superior. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A010